Tribunal: TJDFT
Processo: 0003437-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0087242-13.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: JOAQUIM DA SILVA FERREIRA DESPACHO Autue-se o agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso e da petição de ID 16511917. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034